Tribunal: TJMT
Processo: 1060430-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060430-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (APELANTE), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FELIPE BARRETO MARCAL - CPF: 139.304.467-07 (ADVOGADO), LAIS ARRUDA MARINI - CPF: 412.057.738-43 (ADVOGADO), BERNARDO CESAR DE SOUZA - CPF: 133.797.937-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM CONSOSÂNCIA COM PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – POLUIÇÃO – DERRAMAMENTO DE CIANETO – PRODUTO ALTAMENTE TÓXICO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2 – Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, deve comprovar culta de terceiro, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano. Não sendo o caso, subsiste a sanção.

3 – Sendo observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para a fixação da multa, tendo como base o critério legal, que fixa o valor mínimo e máximo, não há que se falar em redução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Serra da Borda Mineração e Metalúrgica S/A
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1060430-28.2019.8.11.0041, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos postulados na exordial por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 104.233/2010 e julgou extinto o processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Nas razões recursais o apelante sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da motivação, pela suposta ausência de comprovação do dano ambiental; diz que é patente a ilegalidade do processo administrativo e, ainda, que não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.

Pede, então, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença (Id. 120957274).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id n. 120957279).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, de forma a manter a sentença inalterada em todos os seus termos. (Id n. 122599970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante ingressou em juízo com ação anulatória, objetivando a anulação do auto de infração n. 104.233/2010 lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), em decorrência do cometimento de infração administrativa consistente em “operar em desacordo com a licença de operação obtida e causar poluição ambiental com o derramamento de cianeto (produto altamente tóxico) em pequeno curso d’água”, cuja apuração se deu por meio do processo administrativo n. 129103/2010.

O Juiz julgou improcedente o pedido de anulação, sob o argumento de que os atos administrativos (autuação e multa) não apresentam vícios que os maculem.

Inconformado, o autor apela, ratificando os termos postos na inicial, aduzindo que

sentença apelada merece reparos, uma vez que o

MM. Juízo
a quo
não observou que o que se discute no presente caso é justamente a legalidade do ato administrativo, já que, em processo administrativo repleto de nulidades e ilegalidades, a SEMA lhe impôs multa, desconsiderando todos os argumentos de fato e de direito apresentados nos autos do processo.

Sustenta, ainda, que a sentença violou o art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao deixar de analisar a inexistência de perícia durante a autuação e durante o processo administrativo, que no seu entender seria a única forma de apurar se o líquido contido no recipiente danificado estava ou não tratado – e, consequentemente, se a Apelante descumpriu sua Licença de Operação, que permitia o lançamento de efluentes tratados.

Pois bem.

A sentença recorrida é didaticamente extensa, bastante minuciosa, embasada em vasta doutrina e jurisprudência sobre o tema da responsabilidade ambiental em todas as suas esferas, e, ainda, sobre os elementos e atributos do ato administrativo, a justificar o entendimento do magistrado, que concluiu pela inexistência de vícios que invalidem os autos de infração.

Verifica-se, pois, que o magistrado não ignorou o argumento da apelante sobre as supostas ilegalidades do ato administrativo. Todavia fundamentou que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV, o ato administrativo se sujeita ao controle judicial, no entanto,
o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato
(mérito administrativo). Logo, sobre situações fáticas que ocorreram no processo administrativo, não cabe ao Judiciário se pronunciar, devendo limitar-se aos elementos trazidos na sentença, sobre a legalidade e validade do ato.

Confira-se trechos da sentença, quanto ao ponto de insurgência:

“
Na presente hipótese, nota-se que,
ao aplicar multa ao requerente, o agente administrativo lavrou o Auto de Infração n. 104.223/2010 (id. 27531430 – Pág. 02), onde se constata: a) a identificação
do autuado – SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA –; b) a indicação da data da infração – 24.02.2010 –; c) a indicação do local da infração, apontando, inclusive, as coordenadas geográficas; d) a descrição das infrações cometidas; e) a penalidade e o respectivo enquadramento legal – artigos 54, 55 e 70, todos da Lei Federal n. 9.605/98 c/c art. 61, do Decreto Federal n. 6.514/2008 –; f) a informação de notificação do autuado por AR ; e g) a identificação e assinatura do agente administrativo autuante.

Ademais, verifica-se que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 1.986/2013, o qual “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”. Verifica-se que o Auto de Infração n. 104.223/2010 (id. 27531430 – Pág. 02) está em absoluta sintonia com o que prevê o art. 3o do referido decreto estadual
(...)

Quanto ao elemento motivo,
infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta do Auto de Infração n. 104.223/2010 (id. 27531430 – Pág. 02), os motivos ensejadores da atuação da agente de fiscalização foram em razão de “operar em desacordo com a licença de operação obtida e causar poluição ambiental com derramamento de cianeto (produto altamente tóxico”, condutas tidas como infrações administrativas ambientais
.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.
(destaquei)

De fato, é o que se constata dos autos.

Aliás, não obstante os argumentos apresentados pela apelante, apontando ofensa ao princípio da motivação, pela suposta ausência de comprovação do dano ambiental, assim como decorrentes dos questionamentos da decisão do CONSEMA, tais fatos não são suficientes para afastar a identificação da ocorrência de ilícitos administrativos apontados no ato administrativo impugnado, com a sua consequente invalidação.

Desse modo, como bem consignado na sentença, verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental. Confira-se:
dano, consubstanciado no derramamento de cianeto (produto altamente tóxico) em um pequeno curso d’água, interferindo, diretamente, na manutenção do equilíbrio ecológico; dolo, caracterizado pela violação direta de norma que lhe atribui responsabilidade administrativa ambiental por causar poluição de qualquer natureza

em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade
(artigo 61, do Decreto Federal n. 3.179/99); e nexo de causalidade, evidenciado pela conduta comissiva do requerente, sendo que em razão dela houve o derramamento de cianeto (produto altamente tóxico) em um pequeno curso d’água.

Quanto ao argumento de que não houve observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa, infere-se que o enquadramento legal da penalidade que foi imposta na sentença encontra-se devidamente adequada com o que dispõe a legislação ambiental que rege a matéria.

Basta ver que o dispositivo infringido (art. 61, do Decreto Federal n. 6.514/2008) prevê pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Logo,
a pena fixada no caso – R$612.000,00 (seiscentos e doze mil reais) –, encontra-se dentro desses limites, não havendo que se falar em vício ou desproporcionalidade.

Desse modo, os motivos que levaram à autuação impugnada se mostram legítimos, afastando, portanto, os argumentos constantes na inicial, bem como das razões do apelo.

Com efeito, a proteção ambiental é princípio expresso na Constituição Federal, que no seu art. 225, dispõe sobre o reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde dos seres humanos, seja quanto à dignidade desta existência, medida pela qualidade de vida. Este reconhecimento impõe ao Poder Público e à coletividade a responsabilidade ambiental.

Por sua vez, a responsabilidade administrativa ambiental resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a sanção de natureza administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, etc. Já os pressupostos para caracterização da responsabilidade administrativa ambiental é a conduta ilícita, subentendida como qualquer comportamento contrário ao ordenamento jurídico.

Assim, para se isentar dela, o autuado deve comprovar a culpa de terceiros, nos moldes e limites do dano. Não foi o caso.

Nesse sentido:

“
AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2-
Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano
, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.
(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO –
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

2 -
A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ
.

3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.
(N.U 0015594-41.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) (destaquei)

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas, insta apenas ressaltar que em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações. Desta forma, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que militam em seu desfavor, de modo que a sentença deve ser mantida, em seus exatos termos.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023